Tribunal: TJDFT
Processo: 0721755-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721755-04.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESPÓLIO DE HORTÊNCIA SOARES SANTOS CAVALCANTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a sentença que indeferiu o requerimento de habilitação de crédito formulado pelo agravante nos autos de inventário. O agravante alega que a existência de débito em face do de cujus é inequívoca, consubstanciada no instrumento de crédito apresentado na habilitação. Sustenta que ainda que a habilitação de crédito nos autos de inventário seja rejeitada, deve-se, ao menos, determinar a reserva de bens, em poder do inventariante, suficientes para a satisfação do débito. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 36885037, p. 6-7). Brevemente relatado, decido. 1. Cabimento do agravo de instrumento O cabimento é um dos pressupostos de admissibilidade recursal. Nelson Nery Junior[1] explica que o cabimento é composto pela conjugação de dois fatores: recorribilidade e adequação. Não basta que a decisão seja recorrível, é necessário que o recurso utilizado seja o legalmente previsto para impugnar determinado tipo de decisão. O agravante interpõe o presente agravo de instrumento contra a sentença que indeferiu o requerimento de habilitação de crédito em ação de inventário. A sentença, na essência, é o pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva do procedimento (art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil). O pronunciamento judicial que indefere o requerimento de habilitação de crédito não encerra a fase cognitiva da ação de inventário. Trata-se, em verdade, de uma decisão parcial de mérito, a desafiar agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual o presente recurso deve ser conhecido. Sobre o tema, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NÃO CONSTATAÇÃO DE PROVA LITERAL DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 642 do CPC estabelece procedimento incidental de habilitação de crédito, por meio do qual o credor pode requerer o pagamento de dívidas vencíveis e exigíveis, procedimento a ser distribuído por dependência aos autos do inventário. Assim, considerando a referida previsão, a decisão que resolve o incidente possui natureza interlocutória, porquanto resolve questão incidental, independentemente de seu teor, não o próprio Inventário, podendo ser impugnada via agravo de instrumento, consoante art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e não por apelação. Todavia, o fato de o Juízo a quo ter denominado o decisum combatido de sentença justifica o erro da parte recorrente, razão pela qual é viável o recebimento do presente recurso com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, já que foi respeitado o prazo recursal relativo à interposição do agravo de instrumento, o qual se confunde com o lapso temporal de manejo da apelação no Código de Processo Civil. Ainda, o recurso foi instruído com toda documentação indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 1.017 do CPC, não se consubstanciando qualquer impeditivo ao conhecimento da presente apelação como agravo de instrumento. (...) (Acórdão 1376692, 07135705820198070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Mérito Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. O art. 642 do Código de Processo Civil estabelece que, antes de efetivada a partilha, os credores do espólio poderão requerer o pagamento dos débitos vencidos e exigíveis ao Juízo do inventário. A petição apresentada pelo credor, que será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário, deverá estar acompanhada de prova literal da dívida, nos termos do art. 642, § 1o, do Código de Processo Civil. Os documentos apresentados pelo credor, ora agravante, para amparar a sua habilitação foram produzidos unilateralmente e contestados pelos herdeiros. Não indicam de forma concreta que a operação se encontra pendente de quitação, de modo a representar dívida a ser suportada pelo espólio. Tampouco demonstram autorização da titular da conta bancária para a delegação da contratação. A documentação, portanto, não reúne os requisitos necessários para fundamentar a determinação de reserva de bens suficientes ao pagamento do credor, como dispõe o art. 643, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, razão pela qual não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 267.